Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717865-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DAYSE SOBRINHO PESSOA DE ARAUJO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Cível proposta por DAYSE SOBRINHO PESSOA DE ARAÚJO em face de Acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL no julgamento de Recurso Inominado interposto nos autos de Ação de Cobrança que ajuizou em desfavor do Distrito Federal (processo no 0735545-70.2023.8.07.0016), que teria violado o Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nos pedidos deduzidos na presente Reclamação consta o seguinte: Diante de todo o exposto requer o recebimento da presente Reclamação visando garantir a consonância das decisões inferiores à Legislação Federal, em especial ao art 4o do Decreto 20910/32, ao tema repetitivo 23 do STJ, bem como uniformizar o entendimento das turmas recursais garantido segurança jurídica aos jurisdicionados que buscam a tutela desta Corte. (Grifos nossos) Contudo, as pretensões deduzidas não são compatíveis com a natureza da Reclamação, ação autônoma de impugnação que não tem como escopo harmonizar ou garantir a observância da legislação federal (papel destinado ao STJ em sede de Recurso Especial). No que toca ao pedido para “uniformizar o entendimento das turmas recursais”, trata-se de objetivo apenas reflexo ou indireto da Reclamação, de modo que, em cada caso concreto, deve ser especificado como será alcançado em caso de procedência do pedido, acerca do qual, a propósito, dispõe o Código de Processo Civil, in verbis: Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Como se vê, além da cassação do julgado reclamado, o tribunal (órgão responsável pelo julgamento da reclamação) pode determinar “outra medida adequada”, entendendo-se como tal aquela que, tratando-se de reclamação com fundamento no inciso II do art. 988 do CPC c/c com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte e Res. STJ no 3/2016, seja própria para fazer com que o órgão reclamado, no caso, a Turma Recursal, observe o entendimento paradigmático da Corte Superior de Justiça firmado no precedente qualificado que se alegou ter sido violado (jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas). Ante o exposto, nos termos do art. 992 c/c o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, à Reclamante, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, compatibilizando os pedidos formulados com a natureza do provimento cabível em sede de Reclamação. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024 16:40:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador